Tribunal: TJSP
Processo: 1034391-33.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
r do tributo relativo à receita proveniente de dez contratos celebrados pela autora. Admissibilidade no tocante a três destes em virtude de erro na classificação inserida nas respectivas notas fiscais. Exclusão dos valores correlatos dos lançamentos.

Multa punitiva. Exercício de 2019. Caráter confiscatório da penalidade não caracterizado. Princípio do não confisco aplicável apenas a tributos. Elevado valor da multa que visa desestimular a prática de conduta contrária à lei.

Possibilidade de cumulação da cobrança de multa moratória e de multa punitiva. Natureza diversa das infrações. Inexistência de "bis in idem".

Alegação de excesso de cobrança. Improcedência. Atualização monetária pelo índice de preços ao consumidor amplo (IPCA). Lei Municipal 10.734/89. Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento, em ação direta de inconstitucionalidade, de que os Estados-membros da federação detêm competência legislativa para instituir índice de correção monetária de débitos tributários, observado como limite o estabelecido em lei federal sobre a matéria (Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic). Entendimento que se há de estender aos municípios. Alegação de excesso de cobrança. Improcedência. Índice de correção monetária adotado pelo município que não supera a Selic. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1034391-33.2022.8.26.0053; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2025; Data de Registro: 12/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/08/2025

Data de publicação:

12/08/2025

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2015 a 2017. Multa administrativa. Exercício de 2019. Serviços de informática (elaboração de programas de computador, consultoria em informática e suporte técnico). Reenquadramento dos serviços e lançamento complementar do tributo relativo à receita proveniente de dez contratos celebrados

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2015 a 2017. Multa administrativa. Exercício de 2019. Serviços de informática (elaboração de programas de computador, consultoria em informática e suporte técnico). Reenquadramento dos serviços e lançamento complementar do tributo relativo à receita proveniente de dez contratos celebrados pela autora. Admissibilidade no tocante a três destes em virtude de erro na classificação inserida nas respectivas notas fiscais. Exclusão dos valores correlatos dos lançamentos.

Multa punitiva. Exercício de 2019. Caráter confiscatório da penalidade não caracterizado. Princípio do não confisco aplicável apenas a tributos. Elevado valor da multa que visa desestimular a prática de conduta contrária à lei.

Possibilidade de cumulação da cobrança de multa moratória e de multa punitiva. Natureza diversa das infrações. Inexistência de "bis in idem".

Alegação de excesso de cobrança. Improcedência. Atualização monetária pelo índice de preços ao consumidor amplo (IPCA). Lei Municipal 10.734/89. Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento, em ação direta de inconstitucionalidade, de que os Estados-membros da federação detêm competência legislativa para instituir índice de correção monetária de débitos tributários, observado como limite o estabelecido em lei federal sobre a matéria (Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic). Entendimento que se há de estender aos municípios. Alegação de excesso de cobrança. Improcedência. Índice de correção monetária adotado pelo município que não supera a Selic. Recurso parcialmente provido.